Tribunal: TJPA
Processo: 0003505-87.2010.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003505-87.2010.814.0201
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: TOMÉ RIBEIRO SIQUEIRA (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 171,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Constatada nos autos a fluência do prazo prescricional de 03 (três) anos, ocorrida entre o recebimento da denúncia (20/08/2010) e a publicação da sentença condenatória (12/03/2019), impõe-se a declaração da extinção da punibilidade, por ocorrência de prescrição na modalidade retroativa (art. 109, VI, c/c art. 110, parágrafo 1º
e
art. 117, I e IV, todos do Código Penal).
2. Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar suscitada e declarar extinta a punibilidade do recorrente, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada para declarar extinta a punibilidade, em virtude da prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia dezesseis do mês de novembro de dois mil e vinte e término às 14:00hs do dia vinte e três do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003505-87.2010.814.0201
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: TOMÉ RIBEIRO SIQUEIRA (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta por
Tomé Ribeiro Siqueira,
por intermédio do Defensor Público Bruno Silva Nunes de Moraes, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que o condenou às penas de 05 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 44 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 171,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

A reprimenda de detenção foi substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

A defesa, preliminarmente, arguiu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado considerando a pena em concreto, verificada entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, art. 110, parágrafo 1º, e artigo 117, I e IV, todos do Código Penal.

No mérito, pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas da autoria delitiva, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O
dominus litis
sustenta que não assiste razão ao recorrente quanto ao pleito de absolvição, contudo deve ser reconhecida
¿a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua forma retroativa, extinguindo-se, em consequência, a punibilidade de TOMÉ RIBEIRO SIQUEIRA¿
.

Por derradeiro, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida a extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0003505-87.2010.814.0201
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: TOMÉ RIBEIRO SIQUEIRA (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

A arguição de prescrição feita pela defesa merece ser acolhida, pois, no caso em exame, induvidosamente, ocorreu o perecimento da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pela fluência do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, como passo a demonstrar.

Verifica-se dos autos que o apelante foi condenado à pena de 05 meses e 10 dias de detenção, tendo a sentença transitado em julgado para o Ministério Público. Dessa forma, a pena, não mais se sujeita a acréscimos, sendo o seu
quantum
parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, por meio da qual a prescrição regular-se-á pela pena aplicada, conforme orienta a Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal:
¿A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.¿

Nesse viés, considerando que foi fixada na sentença recorrida a pena corporal no montante de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, conta-se o lapso temporal da pena em concreto, nos termos do art. 109, VI, c/c art. 110, parágrafo 1º, ambos do Código Penal, operando-se, consequentemente, o decurso do prazo prescricional em 03 (três) anos.

Desse modo, considerando que a denúncia foi recebida em 20/08/2010 (fl. 66) e a sentença condenatória publicada em 12/03/2019 (fl. 140-143), verifica-se a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 03 (três) anos.

Nesse seguimento, colaciono ementa de voto proferido pela 2ª Turma de Direito Penal desta e. Corte, no qual fui relator,
in verbis:
¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia (04/02/2013) e a publicação da sentença (01/06/2017), impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, por ocorrência de prescrição na modalidade retroativa (art.109, inciso V, CP). 2. Recurso conhecido, para declarar, de ofício, extinta a punibilidade do recorrente, à unanimidade¿.
(2019.03021604-42, 206.640, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 23/07/2019, Publicado em 26/07/2019).

É oportuno ressaltar que, entre o recebimento da denúncia e o julgamento do feito transcorreram bem mais de 03 (três) anos,
o que demonstra que ao chegarem a este e. Tribunal, já estava extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Por todo o exposto, acompanhando em parte o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso
e declaro extinta a punibilidade do apelante Tomé Ribeiro Siqueira, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, VI, c/c art. 110, parágrafo 1º, ambos do Código Penal
.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator